Tribunal: TJDFT
Processo: 0705582-53.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Gratuidade De Justiça. Revogação. Alteração Da Capacidade Financeira. Efeito Suspensivo. Litigância De Má-fé. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que revogou os benefícios da gratuidade de justiça.
II. Questões em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao agravo interno; (ii) verificar se persistem os pressupostos legais para a manutenção do benefício da gratuidade de justiça.
III. Razões de decidir
3. O efeito suspensivo somente é cabível quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que não se verifica no caso, dada a ausência de comprovação da plausibilidade jurídi
4. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência financeira é relativa, podendo ser afastada por prova em sentido contrário, conforme previsto no art. 99, §3o, do CPC.
5. A agravante não apresentou documentação hábil a infirmar a alteração de sua condição econômica, limitando-se a reiterar alegações genéricas de vulnerabilidade e anexar faturas de cartão de crédito, sem a devida comprovação da renda atual ou de despesas básicas.
6. O ajuizamento da ação de superendividamento, por si só, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência econômica da parte.
7. O pedido de condenação por litigância de má-fé foi indeferido, por ausência de demonstração de má-fé na conduta processual da agravante.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: " A constatação de alteração na capacidade financeira da parte, devidamente comprovada nos autos, autoriza a revogação do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, não se considerando suficientes alegações genéricas de vulnerabilidade desacompanhadas de documentação idônea."

Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 99, caput e § 3o, 995, parágrafo único; 1.025.